Tribunal: TJSP
Processo: 1005916-73.2016.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Compromisso de compra e venda de bem imóvel com seguro prestamista – Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de tutela provisória de evidência e danos morais – Contratação por ambos os cônjuges de compra e venda em igual proporção na composição da renda familiar – Sinistro em relação a um dos compradores – Pagamento do respectivo capital segurado – A interpretação contratual mais favorável ao

Ementa:
Compromisso de compra e venda de bem imóvel com seguro prestamista – Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de tutela provisória de evidência e danos morais – Contratação por ambos os cônjuges de compra e venda em igual proporção na composição da renda familiar – Sinistro em relação a um dos compradores – Pagamento do respectivo capital segurado – A interpretação contratual mais favorável ao consumidor não possui o condão de alterar a manifestação de vontade das partes, com inclusão inadmissível de cláusula não prevista – Sentença mantida – Recurso não provido.